Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710192-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOSINA SOARES DA SILVA, MARCIAL SATIL DUARTE AGRAVADO: MARILEUDA ANTONIA BEZERRA, FABIO RODRIGUES PAIVA, JOSE GABRIEL DE FREITAS, JOSE DANTAS NETO DE FREITAS D E S P A C H O Em petição de ID 60291827, os agravados sustentam que não foram intimados para apresentar contrarrazões, nos termos da decisão de ID 57005932. Da análise dos autos, verifico a existência de certidões (IDs 57445889, 57445702, 57446110 e 57445973) que atestam a ciência do ato judicial em 1.4.2024. Ainda, constam certidões que confirmam o decurso do prazo dos recorridos, em 22.4.2024, sem que houvesse manifestação (IDs 58273037, 58273865, 58273040 e 58273250). Todavia, a partir de imagens do painel do patrono (ID 60291828) observo que não constam as intimações referente ao ato judicial de ID 57005932. Assim, com o objetivo de evitar possível nulidade processual, determino o retorno dos autos à diligente Secretaria para que esclareça e certifique se os recorrentes foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador